Tribunal: STF
Processo: RE 92542
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
- SALARIO-EDUCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 167 DO C.T.N.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, POIS O ACÓRDÃO
RECORRIDO NEGOU, NO CASO, A CORREÇÃO MONETÁRIA POR MOTIVO OUTRO QUE
NÃO O DA NÃO APLICAÇÃO ANALOGICA A ELA DE NORMA ESTADUAL QUE A
ESTABELECA PARA A HIPÓTESE DE DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO OU DE COBRANÇA
DE DÉBITO FISCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.